Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735520-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Luiz Siqueira Lima contra sentença (ID 58971042) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de busca e apreensão movida por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando procedente o pedido deduzido na inicial. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para análise da situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses, tendo em vista que, na petição inicial juntada ao ID 58970959, a parte apelante foi qualificada como empresário, além de ter celebrado contrato com prestações mensais elevadas no montante de R$2.372,62 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta dois centavos); b) cópias de todos os extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo, se possível, observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora